Tribunal: TJBA
Processo: 8006481-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006481-63.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: DENILSON DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). SENTENÇA PROCEDENTE. RECUSA DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. DEMONSTRADO POR LADO PERICIAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA (B91) EM AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). POSSIBILIDADE. INÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO PRIMEIRO. CONDENAÇÃO DO INSS EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 85, §11, CPC/15SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
EM REEXAME NECESSÁRIO

1- Trata-se de Apelação interposta pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/Ba, que, nos autos da AÇÃO ACIDENTÁRIA, tombada sob nº
8006481-63.2016.8.05.0001
, que concedeu o auxílio-acidente (B-94),retroativo ao dia
10/082010
, data imediata à cessação do benefício anterior ao ajuizamento da ação, observando a prescrição quinquenal, tornando-o definitivo a partir da intimação da v. Sentença.

2-
In casu
, restou demonstrado que o recorrido encontra-se amparado pelo art. 86 da Lei 8.213/91, tendo em vista que o mesmo tornou-se incapaz para o trabalho habitual que exercia no exercício de sua função, qual seja,
auxiliar de serviços gerais ou auxiliar de depósito
.

3-
No que tange aos honorários em sede recursal, dispõe o §11 do art. 85 do NCPC, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº
8006481-63.2016.8.05.0001
, da Comarca

de Salvador/BA, apelante INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e apelado
DENILSON DE JESUS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto d
o
Relator.

VIII